Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015990-70.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 071.912.261-96 (RECORRENTE), YAN CARDOSO DA LUZ - CPF: 032.350.821-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 071.912.261-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA –
RECURSO DA DEFESA
–
1. LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR

– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
2
.
EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DO MP
–
3. INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PARCIAL PERTINÊNCIA – DESAVENÇA RELATIVA AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MOTIVAÇÃO FÚTIL DA CONDUTA – ELEMENTO SURPRESA QUE PODE TER DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
4. MUDANÇA DA TIPIFICAÇÃO PENAL DO DELITO CONEXO AO DOLOSO CONTRA A VIDA
– ART. 14 PARA O ART.16, PARAG. ÚN., IV, DA LEI 10.826/03 –

IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE
SINAIS EVIDENTES DE RASPAGEM OU SUPRESSÃO INTENCIONAL DE ELEMENTO IDENTIFICADOR DA ARMA DE FOGO

–

RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada Legítima defesa, diante das declarações de testemunha afirmando que a vítima foi perseguida pelo réu, é inviável o acolhimento da tese excludente de ilicitude, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do Recorrente pelo Conselho de Sentença;

2. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se há indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu inconformado, meramente, com o fato da vítima, em meio a uma discussão, ter lhe dado um tapa no
rosto, havendo certa desproporcionalidade entre o crime e a respectiva causa;

3. Se a motivação do crime – desavença com a vítima, sendo ela em razão de substância entorpecente, ou não – já serviu como motivação fútil, inviável que seja considerada, também, como motivo torpe, sob pena de incidência de inadmissível ofensa ao axioma
ne

bis in idem
. Por outro lado, o elemento surpresa na execução do crime – uma vez que o réu teria, repentinamente, sacado uma arma de fogo e disparado contra a vítima, que não esperava a ação criminosa –, permite a submissão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, à decisão do Tribunal do Júri;

4. Havendo laudo pericial atestando a inexistência
de sinais evidentes de raspagem ou supressão intencional de elementos identificadores da arma de fogo, não há
prova de materialidade delitiva apta a emoldurar a conduta do Recorrente

àquela

prevista no art. 16, parag. ún., IV, da Lei no 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito,
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e

por
Morvan Pereira do Nascimento
, contra a decisão pela qual foi
pronunciado
o segundo
,
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, II
do
CP
e
art. 14
da
Lei no 10.826/03
, c/c
art. 69
do
CP
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (Ids. 20500957/20501456).

O
Ministério Público
pugnou a
incidência das qualificadoras
do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além de
nova definição jurídica ao delito de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, Lei no. 10.826/03), considerando-se a supressão de elemento identificador do armamento, pronunciando-se
Morvan
como autor do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03
(Ids. 20501459/60).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Ids. 20501470/20501471).

Em sede de razões recursais,
Morvan
pleiteou a
absolvição sumária
, alegando que agiu em
legítima defesa
. Se vier a ser vencido em tal tese, almeja ao menos o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
(Ids. 20501465/20501466).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 20501467/20501468).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 20501975).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso defensivo
e
pelo provimento parcial do recurso ministerial
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 21879499):

Sumário
: Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, c/c artigo 69 do CP, com as implicações da Lei 8.072/90 –
Recurso do Ministério Público
: requer a incidência das qualificadoras descritas nos incisos I e IV do § 2o do artigo 121 do CP, sob pena de usurpação da competência do Egrégio Tribunal Popular – Pede, também, a
emendatio libelli
do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém com a numeração raspada, reconhecendo-se a conduta inserta no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 – Alegações parcialmente procedentes – Indícios suficientes de procedência das referidas qualificadoras – Necessidade de encaminhá-las ao Tribunal do Júri para julgamento, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença – Impossibilidade de pronunciar o acusado nas penas do artigo 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03 – Ausência da demonstração da supressão intencional por parte do agente – Sinal identificador desapareceu com o decurso do tempo – Laudo pericial que atesta o ocorrido –
Pelo provimento parcial do recurso ministerial
.
Recurso da Defensoria Pública
: Pretendida a absolvição sumária, sob o argumento de que o recorrente teria agido amparado pelo instituto da legítima defesa e, alternativamente, busca a extirpação da qualificadora do motivo fútil – Inviabilidade – Depoimentos das testemunhas coerentes e seguros no sentido de ser o réu o autor do crime narrado na peça acusatória – Confissão extrajudicial e judicial do acusado – Excludente da legitima defesa não demonstrada de plano – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413,
caput
, CPP – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do princípio
in dubio pro societate
– Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia, quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020